Tribunal: TJMT
Processo: 1026283-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026283-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAQUESON LUIS RAGAGNIN ZAGO - CPF: 461.065.880-15 (ADVOGADO), BENJAMIN ZAGO INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA - CNPJ: 89.889.083/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E APONTAMENTOS A PROTESTO – EXCLUSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benjamin Zago Indústria Moageira Ltda. contra decisão do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Negativa de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1050088-21.2020.8.11.0041, interposta contra o Estado de Mato Grosso e o Detran/MT, indeferiu seu pedido liminar de inscrição indevida do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Títulos da Comarca de Cáceres, por débitos de IPVA referentes ao veículo GM/Chevrolet C1404, ano 1973/1973, placa JYG6371, Renavam 125305397.

Aduz que referido veículo não lhe pertence e só tomou conhecimento da existência daquele automóvel quando, ao efetuar uma compra, teve seu crédito negado em razão das sobreditas restrições, razão pela qual realizou um Boletim de Ocorrência a fim de apurar as circunstâncias relacionadas à aquisição do bem.

Alega que não pode suportar ônus de aguardar uma decisão final, o que certamente lhe causará prejuízo irreparável decorrente das restrições de crédito em razão da negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso foi indeferido (id. 74368468).

Em contraminuta, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 74932487 e 76811467).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, pretende o Recorrente o provimento do recurso, a fim de que seja concedida tutela de urgência para determinar a
exclusão do seu nome de cadastros de inadimplentes, bem como a baixa de apontamentos a protesto, todos decorrentes de
débitos de IPVA de veículo que alega jamais ter lhe pertencido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem. Sabe-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, e a informação contida no cadastro do Departamento de Trânsito gera presunção de propriedade, e, consequentemente, legitima a cobrança do tributo.

Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório das teses levantadas, de modo que, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito se mostra duvidosa.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
ao indeferir a tutela de urgência, não se pode presumir que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e os apontamentos a protesto são indevidos sem a necessária instrução probatória.

Assim, não preenchendo um dos requisitos previstos no Código de Processo Cível, inviável o deferimento da tutela de urgência.

Em casos semelhantes, assim decidiu recentemente este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sistemática processual prevê como requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Assim, ausentes os requisitos legais acima indicados de forma cumulativa, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.” (N.U 1021987-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM RAZÃO DE ALEGADA IRREGULARIDADE DO CURSO OFERECIDO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABASTENÇÃO DE COBRANÇA, DE NEGATIVAÇÃO, DE REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS E DE REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS DA INSTITUIÇÃO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.” (N.U 1019125-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no id. 74368468.

Diante disso, ausentes os requisitos legais para a concessão da tute a de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021